Tribunal: STF
Processo: ARE 1424300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS VIVAS DURANTE O PERÍODO DE VAZIO SANITÁRIO DA SOJA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ (ADAPAR). PREVISÃO DA LEI ESTADUAL N. 17.026/2011. TESE DE ILEGITIMIDADE PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O RECEBIMENTO DA MULTA. TERMO DE AUTUAÇÃO LAVRADO EM FACE DE AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA. EMPRESA SUCEDIDA PELA ORA APELANTE. LEGITIMIDADE ADEQUADA. PREVISÃO DO ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL QUE GERA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS REGISTRADOS. TESE DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO JURISPRUDENCIALMENTE. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA ADEQUADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 18; 21, inciso XII, alínea 'd'; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, descabida a afirmação recursal de que Rumo S.A. não teria contribuído ou agido no sentido da violação, inexistindo demonstração de vontade lesiva. Ocorre que a preservação de zonas contíguas às ferrovias compete à empresa cessionária, como no caso em tela, mov. 1.9 (utilização da faixa de domínio para instalação de linhas).



    O contrato de cessão (mov. 1.9) é enfático ao sinalizar que compete à cessionária “adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar ou corrigir danos ao meio ambiente causados pelo empreendimento, observada a legislação aplicável e as recomendações da CONCEDENTE específicas para o setor de transporte ferroviário”.



    Por fim, anote-se que o termo de autuação data de 2015, quando vigorava a Portaria 109, de 17 de março de 2015, que afirma que infratores do período de vazio sanitário estão sujeitos às penalidades previstas na Lei Estadual n. 11.200/1995 e Decreto Regulamentador. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente